Tribunal: TJDFT
Processo: 0733786-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0733786-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS APELADO: MARIA IGNEZ PEREIRA RAMOS DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto à alegação de perda superveniente do interesse recursal da apelante, pois a própria apelada informa que não tem interesse em aderir às propostas de acordo extrajudicial aviadas pela ré, Funcef (ID 72482250). No mais, as tratativas extrajudiciais para composição da lide não induzem ato incompatível com a vontade de recorrer (CPC/2015 1.000 parágrafo único). Aguarde-se a sessão de julgamento (ID 70980164). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator